Tribunal: TJES
Processo: 5016991-28.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016991-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX DIAS SANTOS
RECORRIDO: EDSON PEREIRA NETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5016991-28.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ALEX DIAS SANTOS

RECORRIDO: EDSON PEREIRA NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. Direito Civil. Juizados Especiais Cíveis. Cobrança de Comissão de Corretagem. Contrato Verbal. Prova Digital (
Prints
de WhatsApp). Fragilidade Probatória.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de comissão de corretagem (R$ 10.000,00).

O recorrente sustenta a validade do contrato verbal e afirma que as mensagens trocadas via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) comprovam a intermediação imobiliária e o direito à remuneração.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se capturas de tela (
prints
) de diálogos em aplicativos de mensagens, sem a comprovação da cadeia de custódia ou outros elementos de apoio, possuem força probatória suficiente para demonstrar a existência de contrato verbal de corretagem e o cumprimento da obrigação pelo profissional.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

Embora o contrato de corretagem possa ser verbal, a prova de sua existência deve ser robusta. Nos termos do art. 227, parágrafo único, do Código Civil, a prova testemunhal ou digital deve ser subsidiária ou complementar a um início de prova por escrito, especialmente em negócios de valor relevante.

Capturas de tela (
prints
), de forma isolada, são consideradas provas precárias por não garantirem a integridade da comunicação, a autenticidade dos interlocutores ou a ausência de edições, conforme precedentes sobre a necessidade de cadeia de custódia para provas digitais.

A ausência de contrato escrito, de exclusividade ou de outros elementos que comprovem o sucesso da intermediação por parte do corretor impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. A prova de contrato verbal de corretagem baseada exclusivamente em capturas de tela de aplicativos de mensagens, sem demonstração de integridade ou provas complementares, é insuficiente para fundamentar decreto condenatório. 2. A precariedade do conjunto probatório quanto ao ajuste verbal e à efetiva intermediação afasta o direito à percepção de comissão."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CC/2002, art. 227, parágrafo único;

Lei 9.099/1995, art. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ALEX DIAS SANTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
EDSON PEREIRA NETO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17350671), o recorrente alega a validade da prova constante em aplicativo de mensagens, bem como o reconhecimento do contrato verbal de corretagem.

Contrarrazões no ID 17350675.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
em razão da aparente hipossuficiência.

A impugnação apresentada pelo recorrido não comporta provimento, eis que desprovida de elementos. O fato do recorrente ser corretor, por si só, não é prova de riqueza, ainda mais que o profissional apenas ganha pelo sucesso na intermediação, sendo praxe no referido mercado a ausência de exclusividade na venda
.

No mérito, a meu ver, o comando sentencial é irretocável.

A questão se refere a um contrato verbal de corretagem para venda do imóvel localizado na Rua Santa Catarina, 37, Bl. 04 Ap. 806, Dom Bosco Cariacica/ES, alegando o autor, corretor de imóveis, que o demandado lhe deve a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Inicialmente, não há nenhum documento que comprove o “contrato verbal” de corretagem do autor para com o requerido. Vale registrar que o art. 227, parágrafo único do CC/02 assim dispõe:
“Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito”
.

Na verdade, quem contrata nessas condições, de modo informal, sem as garantias legais de um contrato escrito está sujeito a várias consequências, vez que dificulta e, às vezes, torna impossível comprovar o que foi acordado.

O que embasa a pretensão autoral são prints da tela de Whatsapp (ID 17350634). Não se invalida o referido meio de prova, considerando ser amplamente utilizado nos dias de hoje, contudo, isoladamente apresentado não configura meio de convencimento eficaz, considerando que as capturas de tela, sem a apresentação da necessária cadeia de custódia ou produção de prova da integridade da comunicação não têm a autenticidade confirmada.

Conforme mencionado pelo magistrado sentenciante, não há nada mais nos autos que demonstre o que foi avençado entre as partes, me parecendo até estranho o fato de o autor, corretor de imóveis, não ter a habitualidade de manter contrato escrito com seus clientes. Assim, diante da fragilidade do conjunto probatório é o caso de se reconhecer a improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)